Tribunal: TJDFT
Processo: 0008408-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008408-93.2009.8.07.0001 RECORRENTE: HELDER RODRIGUES ZEBRAL RECORRIDA: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por HELDER RODRIGUES ZEBRAL contra despacho desta Presidência (ID 39673160) que determinou a remessa dos autos à Corte Superior, tendo em vista o cancelamento do Tema 1.046 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC) pelo Superior Tribunal de Justiça, em 1.9.2022. Alega que o despacho recorrido padece de omissão, na medida em que não oportuniza o retorno dos autos ao Órgão julgador para eventual retratação, porquanto o Tema 1076 apreciou a tese trazida aos autos, e a remessa do feito à Corte Superior causará prejuízo à parte, que terá de aguardar a apreciação da demanda pelo STJ uma vez mais. Requer sejam os autos remetidos à Décima Quarta Vara Cível desta Corte de Justiça, para que seja procedido o levantamento da penhora dos lotes localizados em Luziânia – GO, bem como o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão indicada, com a consequente remessa do feito à Turma julgadora, para a aplicação do disposto no artigo 1.040, II, do CPC. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Inicialmente, válido destacar que “O Supremo Tribunal Federal entende que a determinação de remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório. Não há, portanto, vinculação absoluta do Tribunal de origem à aplicação do tema indicado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: ARE 1.035.173, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 34.995, Rel. Min. Dias Toffoli; e AI 775.139 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso.” (Rcl 53.299, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe de 13/5/2022). Assim, em sintonia com o recente entendimento da Corte Superior, e tendo em vista a ausência da Fazenda Pública nos autos, verifica-se que ao presente feito não se aplica o Tema 1.076 do regime de repetitivos, que foi decidido no julgamento do REsp 1.822.171/SC. No mais, a finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a parte embargante, o despacho combatido não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. Com efeito, o apelo especial por si interposto foi admitido, nos termos da decisão de ID 19047404. Ato contínuo, o STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que permanecesse sobrestado, sob o fundamento de que “A aludida questão de direito tratada no presente recurso foi afetada pela Segunda Seção do STJ como representativa de controvérsia, a ser julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, conforme previsão dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015. Com efeito, as decisões de afetação nos autos do REsp 1.812.301/SC e do REsp 1.822.171/SC, ambas de relatoria do Ministro Raul Araújo, julgadas em 17/03/2020, DJe 26/06/2020, delimitaram o Tema 1.046 da seguinte forma: "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015." (ID 35724429 – p. 67/69). Esta Presidência, então, remeteu os autos à COREC para que o recurso fosse mantido sobrestado até o julgamento de mérito do Tema 1.046 (ID 36317385). Conforme despacho de ID 39673160, em razão deste paradigma ter sido cancelado em 2/9/2022, os autos foram retirados do rito dos precedentes, com a consequente remessa ao STJ para a apreciação do recurso especial manejado. Como se nota da trajetória processual traçada, exaurida a competência deste Tribunal de Justiça para o exame do recurso constitucional interposto pela parte recorrida, porquanto já realizado o juízo positivo de admissibilidade e desafetado o tema que, até então, justificava a incidência do regime dos recursos repetitivos (Tema 1.046), deve ser retomada a tramitação processual, com o encaminhamento do feito à Corte Superior. Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários foram apreciados. No mais, o pedido de levantamento de penhora deverá ser dirigido à Vara de origem. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, ao tempo em que determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014